Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-31.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003049-31.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Professor]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIZA PINTO DE MIRANDA - CPF: 304.575.991-20 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS
PROVENIENTES DE ATIVIDADES EXTRACLASSE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Na ausência de provas que subsidiem o pedido feito na petição inicial, impõe-se a improcedência da demanda.

A carreira dos professores do município de Cáceres-MT é regida pela Lei Complementar Municipal nº 47/2003.

O pagamento de horas extras só é devido quando há comprovação de trabalho realizado além da carga horária estabelecida por lei.

No presente caso, a carga horária dos professores já está definida pela legislação municipal, que observa as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIZA PINTO DE MIRANDA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

A sentença recorrida foi assim proferida:

"

Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial
.
”
.

Inconformada, a parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, visando ao reconhecimento de seu direito ao recebimento das verbas referentes às horas
extras decorrentes de atividades extraclasse
.

O Recorrido, por sua vez, reforça os argumentos já apresentados e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade e, por isso, dele conheço.

No mérito, após a análise dos argumentos e dos documentos juntados aos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Embora a parte Recorrente afirme que desempenhou
atividades extraclasse além da carga horária contratada
, não conseguiu comprovar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Assim, considerando a ausência de provas que sustentem o pedido, a sentença deve ser mantida sem alterações.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIZA PINTO DE MIRANDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a execução suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024